Tribunal: TJDFT
Processo: 0008931-66.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008931-66.2018.8.07.0009 RECORRENTES: PAULO ROBERTO PEREIRA DE SANTANA e ALENCAR ALMEIDA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Constatado erro ou injustiça na aplicação da pena, impõe-se correção para patamar razoável e suficiente para prevenir e reprimir o crime. 2. Ainda que de forma qualificada, a confissão do réu, que serviu como elemento de convicção para a condenação, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. 3. Havendo duas ou mais qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, possível que uma seja utilizada para qualificar o crime, enquanto as remanescentes sirvam de subsídio para a valoração negativa de circunstâncias judiciais ou, ainda, para configurar agravante genérica na segunda etapa da dosimetria, quando expressamente prevista. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, asseverando que a pena-base deveria ter sido fixada em patamar próximo ao mínimo legal. Afirmam que deve ser aplicado, para cada circunstância judicial desfavorável, o aumento na fração de 1/8 (um oitavo); e b) artigo 64, inciso I, do CP, ao argumento de que o acórdão recorrido não deveria ter considerado a reincidência, porquanto entendem que teria sido demonstrado que só poderia ter sido considerado reincidente se a nova infração fosse cometida após o trânsito em julgado da primeira sentença e antes do prazo de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena imposta na condenação anterior, o que não teria ocorrido no presente caso. Articulam que a reincidência não poderia ter sido considerada duas vezes na dosimetria da reprimenda, sob pena de bis in idem. Apontam, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-los. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome dos patronos FELIPE IGOR ALABARSE SOARES OAB/DF 64.150 e JULIANA CECÍLIA DA SILVA COSTA OAB/DF 64.156. No ID 16886997, os recorrentes informam a revogação dos poderes outorgados à causídica DANIELLA VISONA BARBOSA, OAB/DF 34.410. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 59 e 64, do CP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que as teses recursais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Ademais, quanto à assertiva de que a reincidência não poderia ter sido considerada duas vezes na dosimetria da reprimenda, sob pena de bis in idem, restou assentado no acórdão recorrido que “Na segunda fase, (...). Presentes ainda as agravantes do perigo comum e da reincidência, o magistrado sentenciante agravou a pena em 1/3 (1/6 para cada agravante), o que merece reparo. É certo que, havendo duas ou mais qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime, enquanto as remanescentes sirvam de subsídio para a valoração negativa de circunstâncias judiciais ou, ainda, para configurar agravante genérica na segunda etapa da dosimetria quando expressamente prevista. Contudo, entendo que o aumento efetuado na segunda fase em razão de uma agravante deve ser proporcional ao operado na primeira etapa da dosimetria, por isso, promovo o aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses para cada uma das agravantes citadas, e fixo a pena ambulatória em 21 (vinte e um) anos de reclusão, a qual torno definitiva à míngua de causas de aumento e de diminuição a considerar” (ID 15439533). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020. Por fim, tendo em vista a informação acerca da revogação dos poderes outorgados à causídica DANIELLA VISONA BARBOSA, OAB/DF 34.410, determino à Secretaria que retire seu nome do cadastro de publicações. Os recorrentes continuarão patrocinados pelos advogados FELIPE IGOR ALABARSE SOARES OAB/DF 64.150 e JULIANA CECÍLIA DA SILVA COSTA OAB/DF 64.156, em nome dos quais determino que todas as publicações sejam realizadas. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027